Tribunal: TJDFT
Processo: 0700035-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700035-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA FATIMA DOS SANTOS, PEDRO CELESTINO CHAVES NETO AGRAVADO: SHOW CAR EIRELI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Despacho – Juiz Plantonista – Juiz Natural – Violação ao Duplo Grau de Jurisdição - Não Conhecimento ALESSANDRA FÁTIMA DOS SANTOS e PEDRO CELESTINO CHAVES NETO interpuseram Agravo de Instrumento em face de Despaho proferido pelo Juízo Plantonista, o qual não vislumbrou risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exigisse imediato provimento judicial, remetendo os autos, pois, ao juízo natural para apreciação da tutela de urgência. Em segundo grau, a d. Desembargadora Plantonista Carmelita Brasil também deixou de apreciar o pedido liminar realizado em Agravo de Instrumento. Pois bem. De fato, o recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade. Isso porque, o ato judicial recorrido tão somente considerou que a questão não poderia ser analisada durante o plantão judicial, por ausência da urgência inserta no Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais e determinou a remessa dos autos ao Juízo Natural. Desta feita, o pedido de tutela de urgência deve ser primeiramente analisado pelo Juízo Natural, porquanto é vedado ao Tribunal apreciar argumento em relação ao qual não foi posto à apreciação do Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se os Agravantes. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, sexta-feira, 8 de janeiro de 2021, às 3h. Desembargador Eustáquio de Castro Relator